Tribunal: TJDFT
Processo: 0723425-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PEDIDO DE PENHORA DO IMÓVEL. MENOR ONEROSIDADE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA DO IMÓVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual indeferido o pedido de penhora do imóvel, objeto das dívidas de taxas condominiais em razão do baixo valor do débito em relação ao valor do imóvel, com fundamento no princípio da menor onerosidade.
2. Taxas condominiais têm natureza jurídica de obrigação propter rem, vinculando o imóvel à dívida, o que autoriza sua penhora para satisfação do crédito. 2.1. Embora deva ser prestigiado o princípio da menor onerosidade para o executado (art. 805 do CPC), não se pode descuidar que o art. 797 do CPC preconiza que a execução deve ser conduzida no interesse do credor, o que significa buscar sua efetividade. 2.2. Segundo a jurisprudência do STJ, "o princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor" (AgInt no AREsp n. 1.563.740/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/5/2020, DJe 25/5/2020). 2.3. Assim, quando possível a satisfação do crédito de outra forma, respeitada a gradação de liquidez prevista no diploma processual civil, outros modos de satisfação devem ser preferidos àqueles mais onerosos, em homenagem ao princípio da menor onerosidade para o executado.
3. Na hipótese, não foram localizados outros bens da parte devedora, resta justificada, em princípio, a possibilidade de constrição do imóvel, ou, se alienado fiduciariamente, dos direitos aquisitivos. 3.1. No entanto, o imóvel foi adquirido por meio de alienação fiduciária, de modo que não está na esfera patrimonial do devedor fiduciante, mas sim do credor fiduciário, a quem o imóvel, mediante contrato de alienação fiduciária, foi transferido como garantia do cumprimento da obrigação decorrente do contrato de financiamento firmado. E isto decorre do disposto nos artigos 1.361 e 1.368-B do Código Civil, e dos artigos 23 e 25 da Lei Federal 9.514/1997. 3.2. Enquanto precária a posse do devedor, não se afigura possível penhora do imóvel em questão, objeto de alienação fiduciária, e o seu subsequente encaminhamento a leilão, uma vez que referido bem ainda não integra o patrimônio da devedora. Entretanto, é possível recair a constrição executiva sobre os direitos aquisitivos detidos pela executada no respectivo contrato. E, no caso, o agravante requereu a penhora do imóvel, e não dos direitos aquisitivos.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.